Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008651-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ELTON LUGES DA SILVA - CPF: 003.058.741-79 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008651-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELTON LUGES DA SILVA
IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA –
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

Se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima ratio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008651-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELTON LUGES DA SILVA

IMPETRANTE: WAGNER ALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Elton Luges da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
].

A defesa sustenta que:
1)
inexistem provas suficientes do cometimento do delito de violação à decisão judicial, uma vez que o suposto descumprimento se embasa somente nas alegações da vítima;
2)
“
desde o decreto prisional, temendo pela efetivação da prisão, ele não comparece ao trabalho. Caso isso persista, possivelmente ele perderá o emprego. Com efeito, isso agravará ainda mais sua situação, tendo em vista que estará inadimplente com as pensões
”;
3)
a pena da infração penal, disposta no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, é de detenção, portanto, incompatível com o regime fechado, o que permite a aplicação de medidas cautelares alternativas e;
4)
o acusado possui predicados pessoais favoráveis.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogado o claustro preventivo do paciente, mediante a imposição de cautelares diversas, com a expedição do contramandado de prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 165421150).

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 167517190).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008651-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Elton Luges da Silva
, por ordem do juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
], em decisão assim exarada:

“
Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA formulado pela autoridade policial (id: 113080639), em desfavor de ELTON LUGES DA SILVA, alegando, em suma, que o requerido vem descumprindo, reiteradamente, as medidas protetivas deferidas pelo Juízo em favor da vítima OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES, sua ex-companheira, inclusive praticando novos delitos em desfavor da mesma.

Aduz, em suma, que, não obstante a ciência inequívoca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o representado, por várias vezes, deixou de cumpri-las, tentando contato com a vítima, se aproximando da residência dela, além de ameaçá-la de morte, injuriá-la e persegui-la. Instado a se manifestar o Ministério Público emitiu o parecer de id: 113562936, pelo deferimento do pedido com a decretação da prisão preventiva do representado.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, válido ressaltar a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos n. 1015323-50.2022.8.11.0042, confirmadas por sentença, da qual o requerido tem ciência em razão de ter sido devidamente intimado.

Verifica-se que no referido feito ficou expressamente consignado às medidas protetivas de urgência a serem cumpridas por ele, quais sejam: A) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; B) Fica o agressor proibido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, no limite de 1000 (um mil) metros; C) Fica o agressor proibido de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; D) Fica o agressor proibido de frequentar o local de residência da vítima, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. E) Acompanhamento da ofendida pela Patrulha Maria da Penha. F) Disponibilização de aplicativo do botão do pânico (App SOS Mulher). E por meio da decisão de ratificação, complementadas as medidas protetivas aplicando a “DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AUTOR DA VIOLÊNCIA no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso”.

Em consulta ao sistema PJe, é possível verificar que
o representado foi preso em flagrante delito em 16 de outubro de 2022
, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 147 - B e 155 - § 2º ambos do Código Penal, com os efeitos da Lei 11.340/06, sendo que por oportunidade da
audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória com aplicação das seguintes medidas cautelares
: I – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço; II – Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo. III – Comparecimento a todos os atos judiciais aos quais for chamado. IV – Não cometimento de novo delito. V – Monitoração eletrônica pelo prazo de até 90 (noventa) dias, que corresponde a 03 (três) meses, devendo, esgotado o prazo, comparecer ao Juízo do processo para análise de prorrogação ou dispensa. VI – Recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga; VII – Proibição de frequentar bares e congêneres. VIII - Afastamento do lar (devendo apresentar endereço diverso da vítima); IX - Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio (celular; redes sociais; telefone; whatsap; entre outros); X - Proibição de se aproximar (em qualquer hipótese) da vítima devendo manter a distância de 1.000 (MIL METROS). (sic, id. 101625933).

A despeito disso, inobstante o requerido ter sido devidamente intimado das medidas protetivas,
no dia 3 de novembro de 2022
, e estar ciente das cautelares impostas por oportunidade da sua soltura, constata-se que
a vítima compareceu por diversas vezes na delegacia para noticiar os reiterados descumprimentos cometidos pelo representado
.

Extrai-se que
no dia 22.1.2023
(boletim de ocorrência nº 2023.22276), a vítima relatou que “[...]
seu ex-marido foi até sua casa

e perguntou da filha deles e ela falou que iria chamar a menina, mas ele não esperou e foi embora. a vitima relata que na noite de sábado dia 21/01/2023 um carro fiat mobi placa 0a18 cor branca ficou passando na frente da sua casa das seis horas da tarde ate as três da manhã. a vitima tem câmera instalada em sua residência que mostra as imagens do carro passando na frente de sua casa durante esse tempo. a vitima relata que não consegue mais dormir a noite com medo do carro que fica rodeando a sua casa e ela acha que pode ser uma pessoa que seu ex-marido pediu para vigia-la e por isso esta com medo.[...]”.

No mês de
fevereiro de 2023
, a vítima compareceu na Delegacia
por mais de 03 (três) vezes
para noticiar novos descumprimentos, os quais, ocorreram nos dias,
5, 12, 20 e 28 de fevereiro
.

A vítima declarou, em 05 de fevereiro de 2023, entre outras coisas: "(...) QUE a vítima relata que requereu a Medida PROTETIVA nº1015323-50.2022.8.11.0042 contra ELTON LUGES DA SILVA seu ex-marido; QUE a vítima relata que não aguenta mais seu ex-marido lhe perseguindo e lhe xingando; QUE ELTON paga UBER para segui lá e ver o que a vítima está fazendo; QUE ELTON passa diariamente em frente a sua casa e de sua família;
QUE mesmo ele sendo ciente da medida protetiva ele insiste em ir até a casa da vítima para ver sua filha
; QUE a vítima já falou para ELTON não chegar perto dela, mas, mesmo assim, ele insiste; QUE na data de hoje ELTON estava com a filha menor de idade e que era para entrega la para sua mãe como combinado, mas acabou a encontrando no caminho; QUE a vítima estava em sua motocicleta onde ele jogou seu veiculo para cima da mesma; QUE a vítima teve que parar, pois o mesmo começou a xingá-la de FILHA DA PUTA e MENTIROSA; QUE ELTON fala que não teme a justiça e que não irá cumpri a medida de proteção. (...)"

Em 28 de fevereiro de 2023, a vítima relatou: "(...) [...] Relata que
no dia 05 de fevereiro (02) de 2023 o suspeito a perseguiu até o plantão da mulher
, porém, mesmo a vítima dizendo que tinha as medidas protetivas, o suspeito não foi detido. QUE registraram um boletim de ocorrência relatando o que havia ocorrido, no entanto, ela não foi ouvida para prestar declarações a respeito dos fatos. [...], ELTON sempre deixa a criança na casa da vítima, descumprindo as medidas protetivas. Relata que nos dias 12 e 20 de fevereiro (02) de 2023 o suspeito esteve na residência da vítima para deixar a menor e passou a gritar dizendo SAI PARA FORA; VOCÊ FICA FINGINDO QUE NÃO ESTÁ ESCUTANDO, no entanto, a vítima fingiu que não ouviu e ficou comas portas fechadas. A vítima relata não suportar mais as perseguições de ELTON que não cessam mesmo após a solicitação das medidas protetivas de urgência.

Não satisfeito e externando o seu completo desprezo pela ordem e pelas decisões emanadas pelo Judiciário, o representado continuou a descumprir as medidas impostas, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência nº 2023.60096 e 2023.61614, relatando fatos ocorridos no mês de março de 2023.

A vítima esclareceu que
no dia 4.3.2023
o representado “[...]
por volta das 07:00 horas, o suspeito passara por diversas vezes em frente a casa da declarante
, indo e voltando, porém não parara na residência; QUE por precaução registrou o boletim nesta data para se resguardar, uma vez que não sabe a intenção do suspeito [...]” fatos estes que foram registrados pela câmera de segurança da residência da vítima e anexado aos autos.
Dois dias depois dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 2023.60096 o representado, mais uma vez, descumpriu as medidas protetivas impostas indo até a residência da vítima
e não suficiente, a ameaçou de morte dizendo que “[...] CASO ELE FOR PRESO, QUE IRÁ MATÁ-LA [...]”.

Verifica-se dos autos e das diversas declarações da vítima que o representado possui total consciência da proibição de manter contato com ela e de se aproximar, o que inclusive, por ser confirmado através da gravação contida nos autos em que o mesmo manifesta expressamente a sua ciência acerca das medidas impostas, todavia, mesmo intimado, descumpriu as medidas e praticou novo delito em desfavor da vítima, promovendo extenso dano emocional a ela e seus familiares.

Os fatos narrados são extremamente graves, a vítima relata que o relacionamento sempre foi conturbado, em razão de o representado ser uma pessoa agressiva com as palavras, o que tornava o relacionamento difícil e insustentável. Após, o término do relacionamento o representado que não aceitava o fim, passou a proferir ameaças, xingamentos além de persegui-la, fazendo com que a vítima recorresse à justiça, pleiteando medidas protetivas, a fim de se resguardar.

As reiteradas tentativas do requerido de manter contato com a vítima, mesmo após a gravidade dos fatos a ele atribuídos (ameaça, injúria, perseguição, e descumprimento das medidas protetivas), e da ciência da vigência das medidas protetivas deferidas, estão a demonstrar a necessidade de adoção de medida mais drástica a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante disso tudo e da demonstração de fato de que o requerido, ciente das medidas protetivas e das medidas cautelares, voltou a descumprir as medidas deferidas em favor da vítima, não deixa alternativa senão a decretação de sua prisão preventiva.

Conforme dicção do art. 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Não menos, preconizam os artigos 312, § 1º, recentemente alterado pelo Pacote Anticrime, e 313, III do mesmo Diploma Legal: (...).

Observa-se, então, pelo conjunto probatório acostado aos autos, que o comportamento do requerido, reiterando as condutas de se aproximar e buscar contato com a vítima, do qual está proibido judicialmente por força das medidas protetivas e cautelares, mesmo após já ter sido intimado, externa seu completo desprezo pelas decisões emanadas pelo Judiciário e pela vítima, demonstrando que as medidas cautelares, são inócuas para conter seu espírito transgressor.

Neste ponto, trago trecho constante na manifestação do Promotor:

“(...) A prisão preventiva de ELTON LUGES DA SILVA se faz indispensável em garantia da ordem pública, pois há fortes indícios de que o representado tenha praticado crime gravíssimo contra a vítima, bem como em garantia do bom andamento do futuro processo. Deverá a prisão preventiva ser decretada em garantia da ordem pública, não só com o fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da forma como foi praticado, de sua abrangência, de sua repercussão. (sic).”

Dessa forma, é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima, que já se encontra em fundado sofrimento psicológico.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que (...).

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger a vítima que já se mostra fragilizada demais, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtirão efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima.

Além disso, conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar.

Saliento, ainda, que a Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Por derradeiro, conforme jurisprudência: (...).

Posto isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do requerido, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ELTON LUGES DA SILVA
(...)
”.

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da segregação cautelar do paciente, que foi indeferida pelo juízo de origem, nestes termos:

“
Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA, formulada pela autoridade policial (id: 113080639), em desfavor de ELTON LUGES DA SILVA, na qual foi decretada a prisão preventiva do representado em 29 de março de 2023 (id. 113879011).

O representado constituiu advogado particular (procuração, id. 114097908) o qual se manifestou nos autos para requerer a revogação do decreto preventivo e a consequente expedição de contramandado de prisão.

Aduz a defesa que o depoimento prestado pela vítima não condiz com a realidade, apresentando, por oportunidade, a sua versão dos fatos, alegando que os fatos apontados pela vítima, guarnecem de qualquer prova, não constituindo motivo suficiente a embasar a constrição cautelar.

Ainda, argumenta a defesa que o representado possui bons predicados, pois é réu primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo certo que não se frustrará da aplicação penal. Por fim, requereu a defesa a revogação da prisão preventiva e subsidiariamente requer a liberdade mediante a aplicação das cautelares do art. 319 do CPP.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, considerando que os requisitos que ensejaram a decretação da prisão continuam hígidos, bem como por inexistir fato novo justificável para revogar a prisão preventiva. (id. 114900271).

Os autos vieram conclusos para decisão.

EIS O RELATO NECESSÁRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos verifica-se que a prisão foi decretada após este juízo constatar que,
o requerido, embora devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº 1015323-50.2022.8.11.0042 e ainda, intimado e advertido das cautelares aplicadas por oportunidade da concessão da liberdade provisória nos autos nº 1015326-05.2022.8.11.0042, reincidiu na prática delitiva
, descumprindo as medidas protetivas e cautelares aplicadas, aproximando-se da vítima e da sua residência, além de ameaça-la e injuria-la.

A despeito das alegações aventadas pela defesa, há que se consignar que os fatos narrados pela vítima e a conduta do requerente são extremamente graves, não só pelos delitos em si, mas também pela reiteração do representado, haja vista ter
a vítima, comparecido por mais de quatro vezes na delegacia, para noticiar os reiterados descumprimentos do mesmo
.

No caso dos autos, constato que a prisão preventiva foi apropriadamente motivada, com base em informações extraídas dos autos, a periculosidade do representado, na medida em que, após o registro da prática do delito de perseguição sofrido pela vítima em razão do inconformismo do mesmo com o término do relacionamento, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, bem como aplicadas medidas cautelares, por oportunidade da audiência de custódia a qual o mesmo foi submetido.

Não obstante,
o requerido por mais de uma vez descumpriu as aludidas medidas, ao comparecer na residência da vítima, ameaçando-a, injuriando-a, bem como ao se aproximar da mesma
, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Assim, imperioso concluir que o decreto prisional está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, bem como se faz necessário para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e o cumprimento das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de motivo modificativo capaz de justificar a sua revogação.

Diante disso e considerando o que consta nestes autos, no presente momento, entendo presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão do acusado.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do representado, por seus próprios fundamentos
” [Id nº 165155186 - Pág. 2-5].

Os autos originários mostram que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Delegado de Polícia, André Renato Gonçalves, representou pela prisão preventiva de
Elton Luges da Silva
em razão das
inúmeras violações
à decisão judicial que decretou medidas protetivas em favor de Olene Porto de Oliveira, sua ex-companheira.

Conforme apontado na decisão constritiva, o paciente foi preso no dia 16/10/2022, pela suposta prática dos crimes de furto e violência psicológica, sendo-lhe concedida
liberdade provisória
mediante aplicação de
medidas cautelares
, dentre elas, a de não aproximação e contato com a vítima [Olene] e o uso de tornozeleira eletrônica por 90 (noventa) dias.

Registro que, nos Autos nº 1015323-50.2022.8.11.0042, também foram concedidas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:
a)
afastamento do lar;
b)
proibição de contato no limite de 1.000 (mil) metros;
c)
proibição de contato;
d)
acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha;
e)
botão do pânico por meio do aplicativo SOS Mulher.

Não obstante, a ofendida compareceu à Delegacia de Polícia nos dias 22/01/2023, 5, 12, 20 e 28/2/2023, para registrar boletins de ocorrência em desfavor do paciente por
reiterados descumprimentos da decisão judicial
, de modo que não há falar, como argumentado pela defesa, em ausência de indícios suficientes de autoria.

No que se refere à alegação de que a pena cominada ao delito [art. 24-A da Lei nº 11.340/06] não admite a imposição do regime fechado,
in casu
, a segregação cautelar se alicerça no art. 313, III, do CPP, c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06, que a autoriza para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
anteriormente
deferidas. Nesse sentido:

“
Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como no caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
” [STJ. EDcl no HC 751088 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região). Julgado em: 25/10/2022. DJe: 28/10/2022.

Sob outra perspectiva, a 28ª Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do c. Procurador, Roberto Aparecido Turin, pontuou que:

“(...)
apesar de demonstrado que o paciente vive um fim de relacionamento conturbado,
marcado por desavenças, ciúmes, destempero verbal e ofensas mútuas
, não existe
qualquer fato relativo à violência física, vias de fato ou lesões.
O paciente se mostra cioso de seus deveres com as prestações alimentícias e busca manter contato com a filha.

O paciente não registra antecedentes criminais e
não tem outros registros de ocorrência policial
a não ser os relacionados ao fim do presente relacionamento conjugal
, se mostrando um cidadão trabalhador e ordeiro
. Além disso, o paciente possui residência fixa e trabalho lícito no Tribunal Regional Eleitoral desde 11/7/2022 na função de motorista, o que permite que ele cumpra de maneira diligente e pontual com sua obrigação de pagar pensão alimentícia, conforme comprovado por seu holerith.

Também se evidencia que o paciente sentiu fortemente a possibilidade de ser preso e vem se descurando para resolver a pendência e continuar mantendo seu emprego e a regularidade do seu relacionamento com a filha
e também restou demonstrado que a vítima conseguiu atenção, segurança e apoio junto à Polícia e ao Poder Judiciário não ficando desprotegida, enfim o sistema funcionou e aparentemente hoje não mais subsistem as situações de risco para a vítima.

Ora, neste momento, a prisão do paciente não trará mais segurança ou garantias para a vítima e, na verdade, poderá ocasionar a perda do emprego e colocar em dificuldades financeiras tanto o paciente como seus filhos
”.

No ponto, registro que o impetrante, no dia 15/5/2023, colacionou aos autos aviso prévio do empregador do paciente, notificando-o da rescisão de seu contrato.

A despeito do desprezo do paciente à decisão judicial, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão, notadamente porque o acusado nunca foi condenado pela prática de nenhum delito, demonstrou ter trabalho lícito e residência fixa [165155183 - Pág. 1].

Ademais, a prisão preventiva, por ser uma medida extrema, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida quando for o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Consigno que a segregação cautelar submete-se à cláusula
rebus sic standibus
– dinamismo existente entre a situação de fato que justifica a medida constritiva –, a qual
poderá ser novamente decretada
caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que a justifique.

Por fim, o monitoramento eletrônico se justifica em razão das
inúmeras violações
à decisão judicial, evidenciada pelo registro de, pelo menos, cinco boletins de ocorrência pela vítima.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de

habeas corpus
em favor
de
Elton Luges da Silva
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Monitoramento eletrônico
;

b)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

c)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

e)

Não cometer novos delitos;

f)

Não fazer uso de substância entorpecente e;

g)

Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, com a vítima
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado em favor de
Elton Luges da Silva
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023